Tribunal: TJDFT
Processo: 0701765-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. CITAÇÃO. CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS.

1. Cabe ao Magistrado analisar a petição inicial, verificando seus pressupostos, possibilitando a regular marcha processual.

2. Diante do não cumprimento do comando judicial para recolhimento das custas processuais, mostra-se adequada a extinção do feito pela falta de pressuposto de sua constituição e desenvolvimento válido e regular.

3. Aplicável ao caso o parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil, norma que estabelece que o juiz indeferirá a petição inicial, caso a diligência não seja cumprida.

4. Indeferida a petição inicial sem a citação ou o comparecimento espontâneo do réu, não cabe a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Todavia, interposta apelação contra sentença que indefere a petição inicial e não havendo retratação do ato decisório pelo magistrado, o réu deve ser citado para responder ao recurso. Citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

5. Negou-se provimento ao recurso.